Tribunal: TJES
Processo: 5000400-28.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-28.2023.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: MARCELO NOE DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000400-28.2023.8.08.0032

Recorrente:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Recorrido:
MARCELO NOE DA SILVA E MARCELO NOE DA SILVA JUNIOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA CONDENADA A INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

NARRAM OS AUTORES QUE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, DURANTE TRÁFEGO NO KM 416.5, BR 101, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, FORAM SURPREENDIDOS COM A PRESENÇA DE 3 VACAS NA PISTA DE ROLAMENTO, VINDO O VEÍCULO A COLIDIR COM UMA DELAS. ELES APONTAM FALHA NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PELA RÉ, ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. O AUTORES PLEITEIAM QUE SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ E INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 12.891,00, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO, ALÉM DE DANOS MORAIS DE R$ 15.000,00, PELA ANGÚSTIA E TRANSTORNOS CAUSADOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 12.891,00, CONFORME ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PELOS AUTORES, E A PAGAR R$ 8.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO O IMPACTO NA VIDA DOS DEMANDANTES E A FALHA GRAVE DE INSPEÇÃO AO NÃO EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS NA RODOVIA.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A ECO 101 INTERPÔS RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO, EM SUMA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DO OCORRIDO E DO NEXO CAUSAL; 2) QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO POR UM EVENTO IMPREVISÍVEL (FORÇA MAIOR), NÃO TENDO COMO EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS NA VIA; 4) AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL; 3) AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

A RÉ PEDIU, PORTANTO, A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, COM A EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

EM CONTRARRAZÕES OS AUTORES DEFENDERAM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, REFORÇANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DESTA E A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PARA REPARAR OS DANOS SOFRIDOS.

CONCLUSÃO: APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVE SER MANTIDA. A
CONCESSIONÁRIA
ECO 101 É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA RODOVIA, O QUE INCLUI A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A PRESENÇA DE ANIMAIS NA PISTA. A ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO SE SUSTENTA, POIS É DEVER DA RÉ TOMAR TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COMO A INSTALAÇÃO DE CERCAS ADEQUADAS E A SINALIZAÇÃO DE ALERTA.

A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14 DO CDC FOI CORRETAMENTE RECONHECIDA, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DE CULPA DA RÉ, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL, O QUE FOI RIGOROSAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O VALOR DE R$ 8.000,00
ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

DIANTE DISSO, VOTO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)